Tribunal: TCU
Processo: 033.339/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6295/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) instaurou a presente tomada de contas especial em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP); Considerando que o débito apurado pelo tomador de contas decorreu da não comprovação da execução do objeto pactuado e que na fase externa da TCE a unidade técnica procedeu à citação da entidade, a Força Sindical São Paulo, e de seu então dirigente, o Sr. Francisco Pereira de Sousa Filho, os quais, apesar de terem sido devidamente notificados, optaram por se manterem silentes; Considerando que, com a anuência do seu corpo diretivo (peças 31 e 32), a SecexTCE (peça 30), em face do transcurso de mais de dez anos entre a ocorrência das irregularidades (14/3/2005) e a notificação levada a efeito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), realizada somente em 2016, propôs o julgamento das contas dos responsáveis pela regularidade com ressalva; Considerando que o MPTCU, nas lavras do Procurador Sérgio Caribé (peça 33), emitiu parecer defendendo a prescrição das pretensões ressarcitórias e punitivas desta Corte de Contas em razão do longo decurso de prazo, sem interrupções, entre as irregularidades, ocorridas em 2005, e o ato que autorizou as citações dos responsáveis, expedido em 20/7/2021 (peça 22), o que o fez sugerir que as contas dos responsáveis fossem, com fulcro no art. 212 do RITCU, arquivadas sem julgamento de mérito; Considerando que o Douto Procurador opinou, em caso de não acolhimento da tese da prescrição, pelo arquivamento do feito com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; Considerando que, até o julgamento pelo TCU do processo que definirá acerca do preenchimento de lacunas referentes às questões da prescrição, tenho acompanhado a compreensão pela manutenção da jurisprudência consolidada pelo TCU no sentido de considerar imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em considerar revéis os responsáveis Força Sindical São Paulo e Francisco Pereira de Sousa Filho, e promover o arquivamento sem o julgamento do mérito do presente processo de tomada de contas especial via o apensamento do presente feito ao processo TC Processo 005.414/2018-0 , nos termos do item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara , após comunicar o Ministério do Trabalho e Previdência e os responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.339/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Forca Sindical São Paulo (68.971.316/0001-64); Francisco Pereira de Sousa Filho (XXX.923.038-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.